Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601533-47.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0601533-47.2020.6.16.0144
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 27/07/2022
Processo referência: 0601533-47.2020.6.16.0144
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601533-
47.2020.6.16.0144 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleição 2020 José Ademir dos Santos Vereador, José Ademir dos Santos, relativas as
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. (Prestação de Contas
Eleitorais, referente as Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Ademir dos Santos
candidato ao cargo de vereador pelo partido Democracia Cristã - DC, no município de Fazenda Rio
Grande/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que não houve a regular abertura de conta
bancária, contrariando o que preceitua o art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. E, portanto, não
há a regularidade documental exigida no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados
nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da falta dos
extratos bancários, decorrente da ausência da abertura de conta bancária, contrariando o que
dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise
da movimentação financeira da campanha eleitoral).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE ADEMIR DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE ADEMIR DOS SANTOS (RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43078
502
01/09/2022 18:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.092

RECURSO ELEITORAL 0601533-47.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ADEMIR DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRENTE: JOSE ADEMIR DOS SANTOS
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. NÃO
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
B A N C Á R I O S .
A U S Ê N C I A
D E
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A
COMPROVADA PELOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. CONTA BANCÁRIA
I N T E M P E S T I V A . A U S Ê N C I A D E
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.
1. É dever do prestador a apresentação dos
extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada.
Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira
indicando ausência de movimentação, foi
possível análise e fiscalização das contas.
Aposição de ressalva.
2. A Resolução TSE n. 23.607/2019
demanda que os candidatos procedam a
abertura de conta bancária para campanha,
no prazo de 10 dias após a concessão do
Num. 43078502 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118211473500000042049065
Número do documento: 22090118211473500000042049065

CNPJ, mesmo que ausente arrecadações
e/ou movimentação de recursos financeiros.
3.O atraso na abertura da conta bancária de
campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.
4.Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 31/08/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSE ADEMIR DOS SANTOS,
candidato ao cargo de vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo Juízo
da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande /PR que desaprovou as suas contas de
campanha.
Em suas razões recursais, afirma que a referida conta foi aberta, embora fora
do prazo, por divergência de interpretação de endereço pela instituição financeira, sem
que tenha dado causa para tal descompasso. Alega, ainda, a ausência de prejuízo para a
verificação de movimentação.
Sustenta que somente na ocasião da interposição do recurso teve acesso ao
contrato de abertura da conta corrente. Pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas,
ainda que com ressalvas, as suas contas.
O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau apresentou contrarrazões,
pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso eleitoral.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e,
no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Num. 43078502 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118211473500000042049065
Número do documento: 22090118211473500000042049065

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchido os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, nos qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas em razão da ausência de
abertura de conta bancária para o exercício de campanha eleitoral do candidato.
Sucede que, de acordo com o parecer técnico, a conta bancária “Outros
Recursos” foi aberta, de forma intempestiva (atraso de 5 dias), não havendo a juntada de
extrato bancário, impossibilitando a verificação de movimentação financeira.
Ao adentrar na análise recursal, percebe-se que a conta bancária foi aberta,
apesar de intempestivamente, de forma diversa da proclamada em sentença, inclusive
com o envio de extratos eletrônicos pelo banco ao sistema da Justiça Eleitoral.
Quanto à ausência de apresentação de extratos bancários contemplando
todo o período de campanha, ressalto que é vício grave que impede a efetiva fiscalização
da Justiça Eleitoral em relação à movimentação financeira, consistindo, portanto,
irregularidade que ensejaria a desaprovação das contas.
Entretanto, no caso, entende-se que a ausência de apresentação de extrato
bancário não obstou a atividade de fiscalização uma vez que a instituição financeira
enviou a documentação a esta Justiça Especializada, disponível no banco de dados do
sistema SPCE.
Por oportuno, foi possível verificar ausência de movimentação financeira na
campanha, confira-se:
Num. 43078502 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118211473500000042049065
Número do documento: 22090118211473500000042049065

Percebe-se que, apesar da falta de apresentação do extrato bancário em sua
forma consolidada, referente a todo período de campanha, há possibilidade de anotação
de ressalva uma vez que a irregularidade não tem o condão de macular todo o conjunto
da contabilidade em exame, em especial pela ausência de movimentação financeira em
campanha. Acrescenta-se, ainda, a ausência de apontamentos para falhas formais ou
outras relacionadas à omissão de receitas ou despesas e circularizações a fim de apurar
eventual indício de irregularidade em relatório técnico.
Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO ELETRÔNICO ENVIADO POR
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE.FALHA SUPRIDA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.
2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a
Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante
fornecimento pelas instituições financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06009874720206160061, Relator(a) Des. Rogério De Assis,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 01/06/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
Num. 43078502 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118211473500000042049065
Número do documento: 22090118211473500000042049065

FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Em que pesa a entrega intempestiva das prestações de contas (parcial e final),
diante da efetiva apresentação das contas, bem como da ausência de movimentação
financeira durante a campanha, verifica-se que não houve, no caso, qualquer prejuízo
à análise e fiscalização das contas do requerente. Aposição de ressalva.
2. A exigência das assinaturas no extrato de prestação de contas visa atribuir
responsabilidade ao candidato, contador e administrador financeiro pelas contas de
campanha apresentadas. Contudo, tendo em vista que a irregularidade não importa
em prejuízo à análise e verificação das contas, a aposição de ressalva se revela
suficiente.
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06031323620186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/09/2020)

Portanto, conclui-se que, conforme entendimento predominante deste e.
Tribunal, a intempestividade na abertura de conta corrente de campanha e a falta de
apresentação do extrato bancário pelo recorrente não comprometeram a atividade de
fiscalização das contas prestadas, merecendo provimento o presente recurso para
aprovar com ressalvas as contas prestadas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto,
para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a sentença para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pelo recorrente, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 43078502 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118211473500000042049065
Número do documento: 22090118211473500000042049065

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601533-47.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO
2020 JOSE ADEMIR DOS SANTOS VEREADOR, JOSE ADEMIR DOS SANTOS - Advogado
dos RECORRENTES: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - PR38265 - RECORRIDO: JUÍZO DA
144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 31.08.2022.
Num. 43078502 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118211473500000042049065
Número do documento: 22090118211473500000042049065